Tribunal: TJPA
Processo: 0803141-09.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803141-09.2021.8.14.0061

APELANTE: CIDERIA GOMES BARROS MOREIRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O cerne do presente recurso reside em determinar se a Apelante preenche os requisitos para a concessão de aposentadoria especial.

2.

No caso dos autos, verifica-se que a Apelante exerce o cargo de auxiliar de enfermagem desde 01.02.1994 a 12/02/2020. Destaca-se que a aposentadoria especial foi concedida, conforme Portaria n.º 063/2020, mas foi suspensa pelo Instituto Previdenciário Municipal com esteio no parecer nº 95/2021, elaborado pelo Controlador Interno do IPASET, apontando indícios de irregularidades na concessão do benefício, tendo anulado a respectiva portaria e concedido prazo para o contraditório e ampla defesa.

3.

Logo, é evidente o risco da profissão da apelante, a qual estava em constante exposição habitual e permanente a agentes biológicos potencialmente nocivos, que não são neutralizados pela utilização de equipamentos de proteção individual, e em relação aos quais nem mesmo a eventual intermitência da exposição descaracteriza o risco de contágio, comprovando o direito à aposentadoria especial, por caracterizar risco à saúde do trabalhador.

4.

Outrossim, de acordo com a Declaração de Tempo de Serviço de ID. 18330547 - Pág. 5, emitida pela própria Prefeitura Municipal, ora Apalada, atesta que a Apelante cumpriu o requisito temporal, totalizando 26 (vinte e seis) anos e 18 (dezoito) dias de serviços prestados até o dia 12/02/2020, recebendo o adicional de insalubridade, no percentual de 20%, por todo o período laborado, em conformidade com os seus contracheques e ficha funcional anexado ao longo dos autos.

5.

A Apelante anexou, ainda, o seu Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), o qual consta expressamente que a servidora esteve exposta a fatores de risco enquanto exerceu suas atividades (ID. 18330607).

6.

Portanto, com base em todos as provas trazidas aos autos, resta evidente que a apelante, quando do ato de sua aposentadoria (01/10/2020), já contava com mais de 25 (vinte e cinco) anos de atividade insalubre ou perigosa, exposta a agentes nocivos à saúde desde a data da sua admissão (01/02/1994), tendo direito à aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 da Lei 8.213/91, dispositivo este aplicável aos servidores públicos concernentes as regras do RGPS, até a edição de lei complementar específica, consoante súmula vinculante 33.

7.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, dando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CIDERIA GOMES BARROS MOREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos da Ação De Obrigação De Não Fazer C/C Declaração De Legitimidade Da Concessão Da Aposentadoria Especial C/C Pedido De Tutela De Evidência E Danos Morais, ajuizada contra IPASET – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TUCURUÍ, que julgou improcedentes os pedidos da autora.

Em síntese, a Apelante é servidora pública municipal, exercendo o cargo de auxiliar de enfermagem desde 01.02.1994, recolhendo a devida contribuição previdenciária, totalizando 26 anos e 21 dias.

Alega que esteve exposta a riscos biológicos como “micro-organismo patogênicos” e “material perfuro cortante”, razão pela qual defende o direito à aposentadoria especial, por tempo de contribuição, na forma como concedida na Portaria nº 063/2020.

Ocorre que o parecer nº 95/2021 elaborado pelo controlador interno do IPASET, aponta indícios de irregularidades na respectiva concessão da aposentadoria, tendo anulado a respectiva portaria.

Em Sentença de ID. 18330601, o juízo a quo julgou procedente os pedidos do autor, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgando os pedidos IMPROCEDENTES, lastreado nas fundamentações acima expostas.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios fixando-o em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Tendo em vista, porém, clara sua incapacidade econômica, vez que beneficiários da justiça gratuita, faz-se necessária a incidência no caso da norma albergada no artigo 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil.

Assim, apesar da condenação nas custas judiciais, determino a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos. Transcorrido o prazo em questão sem qualquer requerimento dos credores no sentido do levantamento da suspensão em razão da mudança na capacidade financeira dos devedores, arquive-se o feito.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, intime-se a parte contrária, através de seu advogado constituído, a fim de que apresente suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a juntada das contrarrazões recursais remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Caso o prazo tenha transcorrido sem apresentação de contrarrazões, certifique-se e encaminhem-se o feito ao referido órgão jurisdicional.

Após o transcurso do prazo recursal sem manifestação das partes, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se ao arquivamento do feito não olvidando das baixas necessárias junto ao sistema.

Intime-se. Cumpra-se.

Tucuruí/PA, data e hora do sistema.

Inconformado, a apelante interpôs recurso de Apelação (ID. 18330602), pugnando pela reforma da sentença por entender que há provas suficientes de que sempre fora lotada em ambiente de insalubre e de exposição a agentes nocivos, fazendo jus a aposentadoria especial.

Afirma ter preenchido os requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos por tempo de contribuição, no período correspondente a 01/02/1994 a 12/02/2020, o que foi reconhecido pela própria Administração Pública por meio da Portaria n.º 063/2020 (Num. 18330546 - Pág. 2), de 01/10/2020, sustentando que o ato de concessão de aposentadoria foi alicerçado no Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP (Num. 18330548 - Pág. 1/3), emitido pelo Município de Tucuruí.

O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID.

em ID. 18330622.

O recurso foi distribuído e recebido em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 18392480.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO

O cerne do presente recurso reside em determinar se a Apelante preenche os requisitos para a concessão de aposentadoria especial.

Inicialmente, pontua-se que o Supremo Tribunal Federal aprovou a Súmula Vinculante nº 33, cujo enunciado possui a seguinte redação: "Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica".

Nessa esteira, as regras do Regime Geral de Previdência Social, as quais a Súmula em tela faz menção, são aquelas instituídas pela Lei nº. 8.213/1991, que dispõe sobre o plano de benefícios da Previdência Social, sendo aplicável à espécie o invocado artigo 57, da Lei Federal nº. 8.213/91, que assim apregoa:

Art. 57.
A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

Na abordagem desse tema, é ainda importante ressaltar que o tempo é especial porque, para fins previdenciários, é menor do que o geral. A atribuição de especialidade decorre da presença de agentes nocivos ou condições peculiarmente adversas durante a prestação de serviços e o risco resultante dessa presença é compensado com a diminuição do tempo de trabalho exigido para as referidas finalidades.

Tendo em vista que decorrem de regras diversas das que são estabelecidas em caráter genérico, as hipóteses de tempo especial constituem exceções e, assim, devem ser interpretadas restritivamente.

O dispositivo supracitado não é auto aplicável, necessitando de regulamentação para alcançar efetividade, sendo que a regulamentação em questão foi instituída pelos Decretos nº 53.831/1964, nº 83.080/1979, que já se encontram revogados, e pelo Decreto nº 3.048/1999, que aprova o Regulamento da Previdência Social. Ressalte-se que, apesar de revogados, os Decretos nº 53.831/1964 e nº 83.080/1979, ainda possuem aplicabilidade, na medida em que o segurado tem direito ao cômputo do tempo de serviço especial nos moldes da legislação da época da prestação do serviço (RESP 425660/SC de Relatoria do Ministro Felix Fischer, publicado no DJ em 28.04.1995).

Nesse contexto, até o advento da Lei nº. 9.032/95 admitia-se duas formas de se considerar o tempo de serviço como especial:
a)
enquadramento por categoria profissional: conforme a atividade desempenhada pelo segurado prevista em regulamento;
b)
enquadramento por agente nocivo: independentemente da atividade ou profissão exercida, o caráter especial do trabalho decorria da exposição ininterrupta e permanente a agentes insalubres arrolados na legislação de regência.

Assim sendo, até 28 de abril de 1995, para que a atividade do servidor fosse considerada especial, bastava o mero enquadramento em uma das profissões ou que determinado agente nocivo estivesse previsto nos anexos dos Decretos que regulamentam a matéria.

No entanto, após a referida data, o servidor terá de demonstrar a efetiva submissão aos agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, o que, por sua vez, deverá ser feito por meio do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), preenchido pelo órgão público ou por preposto autorizado, ou, ainda, Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

No caso dos autos, verifica-se que a Apelante exerce o cargo de auxiliar de enfermagem desde 01.02.1994 a 12/02/2020. Destaca-se que a aposentadoria especial foi concedida, conforme Portaria n.º 063/2020, mas foi suspensa pelo Instituto Previdenciário Municipal com esteio no parecer nº 95/2021, elaborado pelo Controlador Interno do IPASET, apontando indícios de irregularidades na concessão do benefício, tendo anulado a respectiva portaria e concedido prazo para o contraditório e ampla defesa.

Salienta-se que as atividades de atendente de enfermagem e de auxiliar de enfermagem equivalem, para fins de enquadramento como atividade especial, à de enfermeira, consideradas insalubres por enquadramento apenas em razão da profissão exercida até 28.04.1995, conforme os itens 2.1.3 dos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979, haja vista que o contato com doentes e materiais infecto-contagiantes é inerente às atividades desenvolvidas pelos citados profissionais.

Após 28.04.1995, para o enquadramento do labor especial o segurado passou a ter que comprovar, seja por meio de formulário específico e/ou laudo técnico, a exposição a agentes nocivos, no caso biológicos, previstos no item 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99.

Frise-se que o contato com doentes ou materiais infecto contagiantes acarreta a exposição a agentes biológicos (vírus, bactérias, protozoários, parasitas, fungos, germes e outros micro-organismos), previstos como insalubres nos termos do item 1.3.2 do Anexo do Decreto 53.831/64 e item 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99.

Em complementação a esses Decretos, o Anexo 14 da Norma Regulamentadora NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego elenca como insalubres as atividades desempenhadas em serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos que se destinem aos cuidados da saúde humana ou animal, quando se há contato direto com pacientes ou objetos que estes façam uso.

O mencionado Anexo ainda dispõe que a exposição do trabalhador a agentes biológicos tem sua intensidade medida por análise qualitativa, bastando apenas o contato físico para caracterização da especialidade do trabalho, uma vez que não estabelece limites de tolerância ou quaisquer especificações no que tange à concentração dos agentes.

Logo, é evidente o risco da profissão da apelante, a qual estava em constante exposição habitual e permanente a
agentes biológicos potencialmente nocivos, que não são neutralizados pela utilização de equipamentos de proteção individual, e em relação aos quais nem mesmo a eventual intermitência da exposição descaracteriza o risco de contágio, comprovando
o direito à aposentadoria especial, por caracterizar risco à saúde do trabalhador.

Outrossim, de acordo com a

Declaração de Tempo de Serviço de ID. 18330547 - Pág. 5, emitida pela própria Prefeitura Municipal, ora Apalada, atesta que a Apelante cumpriu o requisito temporal, totalizando 26 (vinte e seis) anos e 18 (dezoito) dias de serviços prestados até o dia 12/02/2020, recebendo o adicional de insalubridade, no percentual de 20%, por todo o período laborado, em conformidade com os seus contracheques e ficha funcional anexado ao longo dos autos.

Como se não bastasse, observa-se que, a partir de 01/01/2004, passou a ser necessária a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), que substituiu os formulários SB-40, DSS 8030 e DIRBEN 8030, sendo este suficiente para a comprovação do tempo especial desde que devidamente preenchido com base em laudo técnico e contendo a indicação dos responsáveis técnicos legalmente habilitados, por período, pelos registros ambientais e resultados de monitoração biológica, eximindo a parte da apresentação do laudo técnico em juízo.

Nesse sentido, cumpre destacar que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em regra, trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário, dispensável a juntada do respectivo laudo técnico ambiental, inclusive em se tratando de ruído, na medida em que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT. Ressalva-se, todavia, a necessidade da apresentação desse laudo quando idoneamente impugnado o conteúdo do PPP (STJ, Petição n. 10.262/RS, Primeira Seção, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 16-02-2017).

No caso em tela, a Apelante anexou, ainda, o seu Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), o qual consta expressamente que a servidora esteve exposta a fatores de risco enquanto exerceu suas atividades (ID. 18330607).

Por oportuno, frisa-se que é desnecessário apresentar Laudo Técnico quando o perfil profissiográfico previdenciário constatar o labor com exposição ao agente nocivo.

Vejamos o entendimento jurisprudencial desta E. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TÉCNICO EM LABORATÓRIO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou procedente os pedidos para declarar os períodos de trabalho de 01/12/1993 a 30/04/1999, de 01/06/1999 a 2007 e 15/05/2007 a 28/01/2021, durante os quais a parte autora exerceu suas atividades como técnico em laboratório, considerado como atividade especial para fins de concessão do benefício de aposentadoria especial; 2. É possível o reconhecimento da atividade especial no interstício de 01/12/1993 a 30/04/1999, de 01/06/1999 a 2007 e 15/05/2007 a 28/01/2021, durante os quais o autor exerceu a função de técnico em laboratório, com exposição a agentes agressivos biológicos; 3. Em 27/04/2021 o demandante requereu administrativamente a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP, não tendo, contudo, obtido resposta; em sendo o PPP um documento obrigatório para fins de análise do pedido de aposentadoria, estaria a Administração Pública obrigada a produzi-lo, nos termos dos artigos 7º e 8º da Instrução Normativa do Ministério da Previdência Social nº 1, de 22/06/2010 (com redação dada pela Instrução Normativa SPPS nº 3, de 23/05/2014); 4. Diante da omissão do poder público e por força da Súmula Vinculante nº 33, em que "aplicam-se ao servidor público, no que couber, a regra geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, §4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica", acertada a sentença que diante dos documentos existentes nos autos reconhece o período laborado em condições especiais de modo a satisfazer o requisito temporal previsto no art. 57, da Lei nº 8.213/91; 5. Remessa necessária não conhecida, em decorrência da interposição de recurso voluntário; 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA, APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800742-94.2021.8.14.0032. RELATOR(A): Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO. Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público. Data do Julgamento: 04/09/2023).

Portanto, com base em todos as provas trazidas aos autos, resta evidente que a apelante, quando do ato de sua aposentadoria (01/10/2020), já contava com mais de 25 (vinte e cinco) anos de atividade insalubre ou perigosa, exposta a agentes nocivos à saúde desde a data da sua admissão (01/02/1994), tendo direito à aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 da Lei 8.213/91, dispositivo este aplicável aos servidores públicos concernentes as regras do RGPS, até a edição de lei complementar específica, consoante súmula vinculante 33.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, reconhecendo o direito da parte autora em receber a aposentadoria especial em virtude da exposição contínua a Agentes Nocivos por Tempo de Contribuição, nos moldes da fundamentação
.

Em conformidade com os critérios e parâmetros estabelecidos no art. 85, §11, do CPC, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte requerida ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios fixando-o em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/10/2024